Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do réu contra a sentença do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de reclusão em regime fechado. A Defesa pleiteia a aplicação de fração de 1/6 na dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável e a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é obrigatória; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fração de 1/6 para a dosimetria é aceitável, mas não obrigatória, pois o Código Penal não prevê critério matemático rígido, admitindo tanto a fração de 1/6 quanto a de 1/8, conforme a jurisprudência do STJ. Ausência de interesse recursal.
7. A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é correta, pois ambas as circunstâncias se anulam reciprocamente, não impactando o aumento ou redução da pena. Ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente é válida, mas não é obrigatória, podendo o magistrado aplicar outro critério, como de 1/8 sobre o termo médio, desde que fundamentado.
2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é permitida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2o, II e IV; 14, II; 59; 33, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 795.521/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 863.856/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.